Tribunal: TJMT
Processo: 1005172-09.2022.8.11.0015
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005172-09.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CREUZA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 206.820.771-00 (APELANTE), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI - CPF: 050.386.649-03 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO ASSINADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JUROS ABUSIVOS. INEXISTÊNCIA. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ EXTIRPADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Relação negocial e modalidade contratual demonstrada
, diante da juntada de contrato de empréstimo com cartão de crédito, devidamente assinado, com informações claras sobre suas características.

Ausência de juros abusivos conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:
"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Ausência de prova de vício de consentimento
- que depende da demonstração inequívoca - ao firmar o contrato de cartão de crédito consignado.

Ausência Litigância de má-fé
- embora a peça inicial careça de maior detalhamento e personalização, não há elementos que evidenciem dolo ou intenção abusiva por parte da autora, mas sim o exercício de seu direito de ação.

Recurso conhecido e provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
de n. 1005172-09.2022.8.11.0015, interposto por

CREUZA SANTOS DE OLIVEIRA
,
contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual, C/C Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais” ajuizada pelo próprio recorrente, em face do recorrido
BANCO CETELEM S.A.
perante a Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 - MT.

Em sentença (ID.

230502735) o magistrado
a quo

julgou improcedente o pedido inicial
. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, de exigibilidade suspensa diante da assistência judiciária gratuita deferida. Condenou a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, por litigância de má-fé.

O apelante em suas razões
(ID.

230502736) alega violação do dever de informação, uma vez que foi induzida a contratar um produto financeiro (cartão de crédito consignado com RMC) que não pretendia, acreditando estar firmando um empréstimo consignado simples.

Aduz ocorrência de cobrança indevida e prejuízo material, uma vez que os descontos realizados em folha de pagamento não foram abatidos do saldo principal da dívida, configurando uma prática abusiva que perpetua uma dívida impagável. A conduta do banco representa má-fé, justificando a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

Sustenta a configuração de dano moral decorrente de desconto em verba alimentar, uma vez que a requerida comprometeu a sua capacidade financeira, causando angústia, restrição de crédito e prejuízo econômico irreversível.

Argumenta a ausência de litigância de má-fé, uma vez que, a parte somente exerceu seu direito de ação com honestidade, sustentando fatos verdadeiros e legítimos.

Requer a anulação do negócio jurídico, a restituição dos valores cobrados indevidamente de forma dobrada e a fixação de indenização por danos morais.

Contrarrazões sob ID.
230502738.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem cuida-se de ação declaratória cumulada com indenizatória, proposta por CREUZA SANTOS DE OLIVEIRA em desfavor de BANCO CETELEM S.A, narrando que pactuou empréstimo com a instituição financeira, e, depois de alguns anos, verificou no extrato de seu benefício cobranças relativas a cartão de crédito consignado com reserva de RMC junto ao Réu, no entanto, nunca solicitou referida modalidade de empréstimo.

Consignou o magistrado de 1o grau em sentença:

“(...)

Com efeito, a parte deixou de acostar o contrato do negócio jurídico que pretende anular e, tendo confirmado que recebeu um crédito em razão da operação, não demonstrou a destinação do dinheiro, nem se propôs à restitui-lo, de modo que a procedência da pretensão autoral, nos moldes propostos pela parte, resultaria em enriquecimento sem causa, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio.

(...)

Importante salientar que os descontos estão sendo registrados em folha de benefício, desde o ano de 2017, com a nomenclatura “Reserva de margem para cartão de crédito” situação que vai de encontro com a alegação de que a modalidade contratada não era de conhecimento da parte requerente.

(...)

Além disso, e como se não bastasse, o banco réu instruiu a contestação com cópia do termo de adesão de cartão de crédito consignado assinado, além da comprovação de cheque, transferências e extratos e faturas de utilização do cartão cingido na lide.

(...)

Desta forma, considerando que a requerente deixou de produzir provas que indicassem ao menos minimamente o suposto vício de consentimento, o conflito deve ser julgado favorável à parte que melhor atendeu seu onus probandi legal.”

A tese recursal reside na afirmação de configuração de ilegalidade do contrato pactuado entre as partes, diante da natureza diversa e abusiva da cobrança realizada (cartão de crédito).

Em relação a contratação do produto bancário refutado
, verifico que a parte autora em nenhum momento afirma desconhecer a instituição bancária, mas sim, que contratou empréstimo consignado e que, posteriormente, constatou de que se tratava de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. Superior Tribunal de Justiça, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Quanto a distribuição do ônus da prova, verifico que a ausência de declaração de negativa de relação jurídica com a instituição financeira, somada a declaração de anuência e recebimento de crédito relativo a empréstimo, por si só, evidencia a concordância tácita da parte autora com os termos pactuados.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico anexado um contrato intitulado “PROPOSTA DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”:

ID. 230502721:

Não pode a parte apelante, pessoa plenamente capaz, alegar ignorância acerca do produto bancário contratado, especialmente quando este se apresenta com clara denominação em seu cabeçalho.

A informação ostensiva no título do instrumento prevendo a contratação de cartão de crédito, já confere à parte a oportunidade de tomar ciência acerca da natureza do produto financeiro, não sendo razoável admitir que, ao firmar o acordo contendo tal designação, alegue desconhecimento sobre sua modalidade ou implicações.

Além disso, considerando o período em que as partes mantêm relacionamento negocial –
contrato assinado em 2017
– anexo aos autos, se aplica o princípio do
venire contra factum proprium
, que veda a adoção de comportamento contraditório após prolongada execução contratual, gerando legítima expectativa na contraparte.

Dessa forma, restou evidenciada a contratação de empréstimo através de cartão de crédito, visto que o requerido acostou aos autos o instrumento devidamente assinado pelo autor.

Ademais, a presunção de boa-fé e a regularidade dos negócios jurídicos celebrados devem prevalecer quando há elementos robustos que confirmem o vínculo contratual entre as partes, mesmo diante da eventual ausência do contrato formal.

Por isso, não há que se falar em conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central
(RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo)” (N.U 1004850-76.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2021). (g.n).

Inexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade
que possa anular o acordo travado entre as partes.

Nos vícios de vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu verdadeiro querer. Já os vícios sociais se consubstanciam em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro.

São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular.

Por fim, a taxa de juros contratada não se mostra ilegal
, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Nesse sentido, a taxa de juros convencionada entre as partes (3,06% a.m) não se mostra abusiva frente a média do mercado à época comparada.

Percebe-se que o Banco Central indicou que a média da taxa mensal de juros cobrado pelo recorrido redundou em 2,09% a.m:

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2017-06-28

Não há que se falar em ilegalidade dos juros contratados, se estes se encontram em patamar considerado legal pela jurisprudência pacifica do Superior Tribunal de Justiça.

Do mesmo modo, além de anuir com o avençado, que expressamente previa o produto bancário ora refutado - cartão de crédito – efetivamente recebeu o valor emprestado, inclusive a título de saque complementar.

ID. 230502718:

O saque através do cartão de crédito é uma modalidade de operação disponibilizada por instituições financeiras, na qual o titular do cartão de crédito pode sacar valores dentro do limite disponível no cartão.

A utilização da modalidade de saque por meio do cartão de crédito evidencia de forma inequívoca a sua anuência tácita quanto ao produto e às condições financeiras que lhe são inerentes, incluindo as taxas de juros aplicáveis.

De acordo com o Código Civil, a interpretação das manifestações de vontade deve considerar o comportamento das partes envolvidas, sobretudo quando este comportamento é praticado de forma consistente e habitual, como ocorre no presente caso.

Desta forma:

“Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

Outrossim, o banco comprovou a realização de transferências em favor da parte autora, demonstrando a efetiva concretização do negócio, que não foi desconstituído pela parte autora.

A parte autora, em seu mister probatório, deveria ter demonstrado nos autos a inexistência do recebimento dos valores a título de empréstimo, seja por meio de extrato bancário que comprove a ausência de crédito, seja pela comprovação de que não possui a conta indicada ou de que tenha devolvido o valor supostamente recebido.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades e recebimento do valor pela parte autora, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Por fim, apesar da prática lamentável de inúmeros advogados, que distribuem ações repetitivas e padronizadas, com uso de petições genéricas que pouco individualizam os fatos relativos à parte patrocinada, tal conduta não pode ser automaticamente qualificada como litigância de má-fé.

O pleito apresentado possui causa de pedir legítima, uma vez que a parte requerente confessa ter celebrado contrato com a requerida, buscando sua revisão.

Embora a peça inicial careça de maior detalhamento e personalização, não há elementos que evidenciem dolo ou intenção abusiva por parte da autora, mas sim o exercício de seu direito de ação.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
somente para extirpar a condenação por litigância de má-fé da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025